Tribunal: TJMT
Processo: 1020273-34.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020273-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), JEFFERSON WUTZKE - CPF: 041.636.049-10 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), CESAR ANTONIO CESCO - CPF: 590.592.229-20 (AGRAVADO), CESAR ANTONIO CESCO - CPF: 590.592.229-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DE AJUSTE COMO PREÇO DE ARRENDAMENTO QUANTIDADE FIXA DE SACAS DE SOJA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON WUTZKE em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA n° 0000739-48.2018.8.11.0102, ajuizada por CESAR ANTONIO CESCO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a parte agravante informa que a demanda se deu em razão do inadimplemento de contrato de arrendamento agrícola firmado entre as partes em 28.07.2010, que tem como objeto o arrendamento de uma área de 212,5 hectares de terras para o cultivo agrícola, situada à Estrada Califórnia, Km 03, no Município de Vera, Matrícula nº 5090, com valor de entrega anual de R$ 1.700 sacas de soja de 60kg do tipo convencional.

Alega que o agravado cobra este valor, acrescido de multa contratual por inadimplemento no importe de 10% (dez por cento) que equivale a 170 sacas de soja, e multa de 1% a partir do inadimplemento.

Defende que opôs exceção de pré-executividade em razão de reputar nula a cláusula quarta do contrato, que fixa o valor e forma de pagamento, por entender que
“consoante art. 18, parágrafo único, e art. 2º, do Decreto n. 59.566/1966, é vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de sacas de soja, sendo nula qualquer cláusula nesse sentido”
.

Aduz que não há necessidade de dilação probatória para constatar-se a nulidade da cláusula contratual combatida, visto tratar-se de prova pré-constituída nos autos e que a nulidade decorre da letra de lei.

Argui a impossibilidade de execução do contrato em razão da nulidade apontada, impondo-se a extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que o feito originário seja sobrestado até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ser declarada a nulidade da cláusula quarta do contrato executado, extinguindo-se a execução originária.

Efeito suspensivo indeferido (ID 146980196).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 148643177).

Sem contrarrazões recursais (ID 151090157).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Anota-se, inicialmente, que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob os argumentos de que é nula a cláusula quarta do contrato, que fixa o valor e forma de pagamento, por entender que
“consoante art. 18, parágrafo único, e art. 2º, do Decreto n. 59.566/1966, é vedado ajustar como preço de arrendamento quantidade fixa de sacas de soja, sendo nula qualquer cláusula nesse sentido”
. Também sustenta que não há necessidade de dilação probatória para constatar-se a nulidade da cláusula contratual combatida, visto tratar-se de prova pré-constituída nos autos e que a nulidade decorre da letra de lei. Defende, ainda, a impossibilidade de execução do contrato em razão da nulidade apontada, impondo-se a extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Contudo, a sua pretensão contida em tal instrumento não merece prosperar.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo recorrido, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“No caso, o executado, ora excipiente, alegou, em suma, ilegalidade da cláusula contratual que estipulou o preço do arrendamento rural por inobservância à regra do art. 18, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66, o que, no seu entender, fulminaria esta execução. Porém, comungo do entendimento, segundo o qual, predita matéria deveria ter sido suscitada na via própria, através de embargos à execução, por demandar dilação probatória,
sobretudo em razão do flagrante interesse revisional quanto ao instrumento contratual.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de não admitir na execução o emprego da exceção de pré-executividade para discutir questão que demande dilação probatória.

(...)

Logo, como a tese arguida pelo executado, ora excipiente, constitui-se matéria de cognição própria dos embargos à execução, impossível o seu acolhimento como alternativa à exceção de pré-executividade.” (grifo nosso)

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pela parte recorrente merecem dilação probatória.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023